Tribunal: TJES
Processo: 0027330-33.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027330-33.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA e outros

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO-LEI Nº. 911/69 -
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –
SUFICIÊNCIA PARA
COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 1332

–
SENTENÇA NULA -
RECURSO
PROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027330-33.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelado para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ante a não comprovação da regular constituição em mora do devedor.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), o Colendo Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “
p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"

No caso vertente, os documentos de fls. 58/61 demonstram que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato objeto dos autos, todavia, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “mudou-se”.

A despeito da ausência de recebimento da notificação extrajudicial, impõe-se adotar a nova orientação vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça que considera suficientemente demonstrada a mora do devedor pelo mero encaminhamento da missiva ao endereço do destinatário, como ocorreu
in casu.

Assim, impõe-se a reforma da conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, porquanto encontra-se em dissonância com a mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.